Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707031-51.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI, GABRIEL RIBEIRO DE MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI, GABRIEL RIBEIRO DE MOURA DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 40a Sessão Ordinária Virtual (período de 21/11/2024 a 28/11/2024 – ID 65789816), a Defesa do recorrente Gabriel Ribeiro de Moura manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 65811253). Diante do exposto, acolho o pedido formulado e determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de Sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o, inciso III, da Portaria GPR n.o 841, de 17 de maio de 2021, alterado pela Portaria GPR n.o 1625, de 29 de junho de 2023. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator